Tribunal: CARF
Processo: 10980.723497/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723497/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.219 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2023
Recorrente
SERVE - PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIPJ. RETIFICADORA.
Uma vez que a DIPJ foi retificada pelo contribuinte dentro do prazo
decadencial, a autoridade tributária possui o poder-dever de apreciar a DIPJ
retificadora, momento no qual poderá intimar o contribuinte a apresentar as
suas escriturações contábeis e fiscais e os documentos que a subsidiaram e que
confirmam as informações retificadas.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA
PROVA.
Considerando a teoria geral da prova, o ônus probatório é daquele que alega e,
neste sentido, o ônus probatório recai sobre àquele que apurou e afirma possuir
um direito creditório em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 16, inciso
III, do Decreto no 70.235/1972, art. 36 da Lei no 9.784/1999, art. 373, inciso II,
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015) e art. 6o,
§ 1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
E
FISCAL.
FORÇA
PROBANTE.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro
elemento de prova, constituindo-se a escrituração mantida com observância das
disposições legais prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza ou assim
definidos em preceitos legais, nos termos do art. 9o, caput e § 1o, do Decreto-
Lei no 1.598/1977.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723497/2014-17
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela 1a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), a qual, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP no 28215.62373.020712.1.2.02-3450, em razão de se tratar de matéria já
apreciada pela autoridade administrativa no PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551,
a qual não reconheceu o direito creditório da recorrente.
O período de apuração do crédito é o exercício 2009, ano-calendário 2008.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em síntese. em razão da ausência de provas que sustentassem as alegações de
fato da interessada, bem como que a DIPJ 2009 retificada não registrava a apuração de IRPJ
mensal entre janeiro a dezembro do ano referido e, nas palavras da autoridade julgadora a quo,
essa declaração foi substancialmente alterado na retificadora, mas sem que qualquer documento
comprobatório das razões de fato para tanto fosse juntado aos autos pela interessada.
Consoante o acórdão recorrido, a recorrente foi devidamente intimada do
despacho decisório referente ao PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551, porém,
permitiu que o prazo de impugnação ou contestação transcorresse in albis, circunstância que
levou ao arquivamento do processo, razão pela qual o colegiado de piso compreendeu pela
definitividade da exigência correspondente na esfera administrativa, na forma do art. 21 do
Decreto 70.235/72.
19. As consultas colacionadas demonstram, de forma inequívoca, que a decisão relativa
ao PER/DCOM 40063.28496.140809.1.3.02-5551 já examinou e negou o direito
creditório novamente tratado no presente processo. Ora, como a decisão referida não foi
objeto de impugnação, verificou-se, ainda em 2011, a revelia, trazendo como
conseqüência a definitividade da exigência correspondente na esfera administrativa, na
forma do art. 21 do Decreto 70.235/72 (recepcionado como lei ordinário pela
Constituição vigente).
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

20. Em suma, é irreformável na via administrativa a decisão quando verificada a revelia
e em tais circunstâncias a autoridade julgadora não pode acolher pedido em contrário,
pois está fora de suas competências.
Irresignada com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no qual argumenta, em síntese, que apresentou a sua DIPJ retificadora em 20 de junho
de 2012 demonstrando a existência do seu crédito diante da constatação de saldo negativo de
IRPJ.
Referida DIPJ retificadora fora transmitida, aceita, validada e processada, razão
pela qual não pode ser simplesmente ignorada, pois, nas suas palavras, conciliou os dados
contábeis e o LALUR (anexos), impedindo a análise de créditos legítimos da recorrente, em
razão de uma questão meramente formal ou de uma inconsistência do sistema.
Desta forma, o crédito pleiteado, quando do despacho decisório referente ao
PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551, o qual denegou o seu pedido, o crédito
pretendido ainda não havia sido constituído pela recorrente, o que somente veio a ser realizado
a partir de 20 de junho de 2012, com a retificação da DIPJ, razão pela qual aquele despacho
decisório não teria o condão de anular o seu crédito requerido após a retificação da DIPJ.
Complementou o seu recurso voluntário afirmando que efetuou as alterações
necessárias para demonstrar a existência do crédito, cuja utilização não poderia ser impedida, e
defende que, nas suas palavras, tivesse a autoridade fiscal algum questionamento sobre os
valores declarados na DIPJ retificadora, deveria ter notificado/intimado a recorrente para
prestar esclarecimentos ou apresentar informações e/ou documentos.
Em decisão exarada no bojo do processo judicial no 1097008-71.2023.4.01.3400
(Mandado de Segurança Cível), o juízo deferiu a liminar pleiteada pela recorrente para:
[...] determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 dias a contar da intimação da
presente decisão, adote as providências necessárias ao julgamento dos Recursos
Voluntários interpostos pela Impetrante, nos autos de nos 10980.723497/2014-17 e
10980.723496/2014-64.
Os demais argumentos apresentados pela recorrente no recurso voluntário serão
apresentados no decorrer do voto quando se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 18/07/2017
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 91). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 92), o recurso voluntário foi apresentado no dia 15/08/2017.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DO MÉRITO
Antes de adentrar na análise dos elementos fáticos apresentados a este colegiado,
faz-se necessário dispor sobre a atividade probatória nos processos administrativos fiscais que
versam sobre o reconhecimento do direito creditório pleiteado em PER/DCOMP decorrente de
saldo negativo de IRPJ.
O art. 6o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, com a redação vigente à época dos
fatos, estabelecia que o imposto devido apurado na forma do art. 2o (lucro real), deveria ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir, e, com relação ao saldo apurado
em 31 de dezembro, se negativo, estava assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Desta forma, a restituição pleiteada pela recorrente encontra guarida na legislação
tributária.
O art. 9o, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, por sua vez, estabelece que a
determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária,
com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova, constituindo-se a escrituração mantida com observância das
disposições legais prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo a sua natureza ou assim definidos em preceitos legais2.
Entre as disposições legais a que se refere o art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, é possível citar o art3. 1.179 do Código Civil, o qual estabelece, dentre outros, que a
escrituração do empresário e da sociedade empresária deverá estar em correspondência com a
documentação respectiva.
É possível observar dos parágrafos anteriores que é imperativo ao sujeito passivo
que esse comprove, mediante documentação hábil e idônea, os fatos constantes das suas
escriturações contábil e fiscal, dentre outros.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Decreto-Lei no 1.598/1977: Art 9o. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova. §1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
3 Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade,
mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

No entendimento deste relator, a escrituração contábil e fiscal, quando
desacompanhada da documentação que a subsidiou, não possui valor probante e a inversão do
ônus da prova a que se refere o art. 9o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, somente é admissível
nas situações para as quais o contribuinte apresentou a documentação, hábil e idônea, que
subsidiou a sua escrituração contábil e fiscal, nos termos do § 1o de referido dispositivo legal.
Neste sentido são decisões recentes deste Tribunal Administrativo:
DESPESAS ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE. NECESSIDADE DE
LASTRO EM DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. FORÇA PROBANTE. A
escrituração, mantida com observância da legislação comercial e fiscal, acompanhada
da documentação que lhe deu suporte, faz prova a favor do contribuinte. Por outro lado,
se o contribuinte deixa de apresentar a documentação hábil e idônea em que o registro
contábil se assentou, fica o Fisco autorizado a desconsiderar a escrituração correlata.
(Acórdão CARF no 1301-006.469. Sessão de 20 de julho de 2023)
ESCRITURAÇÃO.
FORÇA
PROBANTE.
DOCUMENTOS.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
A
escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados por
documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois, que o sujeito passivo tem o ônus de
comprovar a veracidade das suas alegações acerca da existência de fato modificativo,
impeditivo ou extintivo em relação ao direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir
o respectivo crédito tributário por meio do lançamento. (Acórdão CARF no 1302-
006.889. Sessão de 16 de agosto de 2023)
VALOR PROBANTE. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. NECESSIDADE A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis e idôneos,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão CARF no 1001-
002.973. Sessão de 15 de junho de 2023)
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA Cabe ao sujeito passivo a demonstração da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. A retificação
das Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) produzidas pelo próprio contribuinte, na
hipótese de inconsistências, não lhe retira o ônus probante dos fatos que alega em seu
favor, por meio das escriturações contábil e fiscal, lastreadas em documentação hábil e
idônea. (Acórdão CARF no 1001-002.875. Sessão de 09 de março de 2023)
Por fim, resta-nos identificar a quem cabe o ônus probatório.
Considerando a teoria geral da prova, o ônus é daquele que alega e, neste
sentido, o ônus probatório recai sobre àquele que afirma possuir um direito creditório em face
da Fazenda Pública, razão pela qual recai sobre esse a atribuição de demonstrar o seu crédito
pleiteado em sede de PER/DCOMP.
Referido entendimento também pode ser extraído da legislação tributária, em
especial do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, o qual estabelece que a impugnação
mencionará, entre outros, as provas que possuir, devendo essas, quando se tratar de prova
documental, nos termos do § 4o de referido dispositivo legal, ser apresentada na impugnação,
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstradas as exceções previstas nas suas alíneas.
No mesmo sentido, ao se debruçar sobre a Lei no 9.784/1999, em especial no seu
art. 36, o qual dispõe que Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei, de
observância neste contencioso em razão do art. 69 de referenciado diploma legislativo.
De igual modo, o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), de aplicação supletiva e subsidiaria neste processo administrativo,
permite identificar que cabe à recorrente o ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, devidamente acompanhado de provas neste
sentido.
Portanto, fica demonstrado que o ônus probatório, quanto aos motivos de fato e
de direito em que se fundamenta o seu recurso voluntário, é da recorrente.
Superada essa breve exposição da legislação, passar-se-á a análise do litigio
apresentado a este colegiado.
Consoante se observa dos autos, em especial do acórdão recorrido, a recorrente
apresentou em 14/08/2009 o PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551, no qual
pleiteava a compensação de débitos no valor de R$ 489,53. Nessa oportunidade foi informado
como tipo de crédito o seu saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 969.731,51 (fls. 81/82).
A recorrente foi informada em 06/10/2010 (fls. 83/84) que não foi apurado saldo
negativo na DIPJ. A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a
apuração do saldo negativo. Nessa oportunidade foi solicitado que a sua DIPJ fosse retificada,
ou apresentasse PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de apuração do
saldo negativo.
Em 01/04/2011 (figura às fls. 81/82) foi lavrado o despacho decisório que
denegou o PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551.
De acordo com a decisão recorrida, “As telas anteriormente reproduzidas
demonstram que a interessada, regularmente cientificada da decisão relativa ao PERD/COMP
de no 40063.28496.140809.1.3.02-5551, permitiu que o prazo de impugnação ou contestação
transcorresse in albis, circunstância que levou ao arquivamento do processo
10860.900102/2011-11 [...]”.
A recorrente apresentou impugnação em 18 de agosto de 2011, consoante data
apresentada na figura à fl. 84, esclarecendo que iria compensar esses valores em aberto através
de PER/DCOMP, bem com como que se comprometia diante dos fatos e pelo prazo de 60
(sessenta) dias a retificar todos os pedidos de compensação via PER/DCOMP retificadora afim
de ajustar os períodos ora inconsistentes (fl. 84).
Essa não impugnou, tempestivamente, o despacho decisório referente ao
PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551; porém, apresentou, em 02/07/2012,
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

PER/DCOMP (pedido de restituição) no 28215.62373.02072012.1.2.02-3450 indicando a mesma
origem do crédito informado no PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551, o qual fora
denegado anteriormente.
Diante destes fatos, a autoridade tributária julgadora compreendeu que:
19. As consultas colacionadas demonstram, de forma inequívoca, que a decisão relativa
ao PER/DCOM 40063.28496.140809.1.3.02-5551 já examinou e negou o direito
creditório novamente tratado no presente processo. Ora, como a decisão referida não foi
objeto de impugnação, verificou-se, ainda em 2011, a revelia, trazendo como
conseqüência a definitividade da exigência correspondente na esfera administrativa, na
forma do art. 21 do Decreto 70.235/72 (recepcionado como lei ordinário pela
Constituição vigente).
20. Em suma, é irreformável na via administrativa a decisão quando verificada a revelia
e em tais circunstâncias a autoridade julgadora não pode acolher pedido em contrário,
pois está fora de suas competências.
No entendimento de referida autoridade tributária:
23. Ainda que fosse possível a reforma e afastamento dos despachos decisórios de no
038679446 e 916018321, não ocorreria o reconhecimento do direito creditório pela
ausência de provas que sustentassem as alegações de fato da interessada. (grifo nosso)
24. Compulsando-se a DIPJ 2009 retificadora contra seu original, verifica-se que a
primeira DIPJ apresentada pela contribuinte, para o ano-calendário de 2008, em suas
folhas 09 a 15, não registrava apuração de IRPJ mensal, entre janeiro a dezembro do
ano referido, algo que foi substancialmente alterado na retificadora, mas sem que
qualquer documento comprobatório das razões de fato para tanto fosse juntado aos
autos pela interessada. (grifo nosso)
A recorrente argumenta, dentre outros, que a sua DIPJ original foi retificada
dentro do período decadencial, que essa se encontraria transmitida, aceita, validada e
processada, razão pela qual não poderia ser simplesmente ignorada, pois essa haveria conciliado
os seus dados contábeis e o LALUR, os quais estariam anexo, e permitiriam a análise do seu
direito creditório.
Esclarece que o crédito pretendido ainda não havia sido constituído pela
recorrente, o que somente veio a ser realizado a partir de 20 de junho de 2012, com a
retificação da DIPJ, que efetuou as alterações necessárias para demonstrar a existência do
crédito, cuja utilização não pode ser impedida, que o despacho decisório anterior, ocorreu antes
da retificação da DIPJ e, portanto, não pode impedir a análise posterior, o que não ocorreu e é
objeto do presente recurso, razão pela qual os motivos que levaram ao indeferimento do
PER/DCOMP anterior, não podem ser utilizados para não analisar o PER/DCOMP posterior,
apresentado com base na apuração de “Saldo Negativo de IRPJ” na DIPJ retificadora.
De acordo com a recorrente, ainda que a autoridade fiscal não tenha questionado
a validade da DIPJ retificadora, pois, repita-se, após sua transmissão foi devidamente
processada e não houve nenhuma dúvida sobre seu conteúdo (e se houvesse, deveria haver
procedimento próprio), cumpre ressaltar que a retificação decorreu da conciliação das
informações contábeis da recorrente, devidamente documentadas e com bases legítimas,
decorrentes de seu LALUR, balancetes e demonstrações anexas, que COMPROVAM A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

Encontra razão, parcialmente, a recorrente.
Uma vez que a DIPJ foi retificada dentro do prazo decadencial, a autoridade
tributária teria o poder-dever de apreciar a nova DIPJ que fora apresentada.
Compreendeu o colegiado de primeira instância que o litígio decorrente do
reconhecimento do direito creditório seria matéria irreformável na via administrativa em razão
da revelia, por força do art. 21 do Decreto no 70.235/72.
De fato, constata-se dos autos, em especial do acórdão recorrido, que a recorrente
foi devidamente cientificada, antes do despacho decisório a que se refere o PER/DCOMP no
40063.28496.140809.1.3.02-5551, que não haveria sido apurado saldo negativo em sua DIPJ,
momento no qual foi devidamente orientada a retificar a sua DIPJ ou a apresentar PER/DCOMP
retificador.
Ou seja, a recorrente estava ciente de que não havia saldo negativo em DIPJ.
É preciso observar que o presente litígio versa sobre o reconhecimento de direito
creditório decorrente de saldo negativo apurado no ano-calendário de 2008 (exercício 2009 –
DIPJ 2009).
O primeiro PER/DCOMP (40063.28496.140809.1.3.02-5551) foi transmitido em
14/08/2009. A ciência da intimação para que a recorrente retificasse a sua DIPJ ou apresentasse
PER/DCOMP retificador ocorreu em 06/10/2010 (figura à fl. 84 – histórico de comunicações). O
despacho decisório foi proferido em 01/04/2011 (última figura à fl. 81).
Ou seja, constata-se uma inércia da recorrente de aproximadamente 06 (seis)
meses entre a data em que o despacho decisório foi proferido (01/04/2011) e a data de ciência da
intimação que lhe fora encaminhada (06/10/2010), inércia essa que permaneceu após a ciência
do despacho decisório, uma vez que esse não foi impugnado tempestivamente.
Em que pese a autoridade tributária julgadora de piso compreender que o litigio
decorrente do reconhecimento do direito creditório encontrar-se-ia irreformável, em razão do art.
21 do Decreto no 70.235/72, esse poderia ser ponderado, em razão do princípio da verdade
material, uma vez que a DIPJ da recorrente foi devidamente retificada e se encontra aceita,
validada e processada no prazo decadencial.
Observa-se que a recorrente não apresentou novo pedido de compensação, mas
sim um pedido de restituição, o qual se encontra esteado em uma DIPJ retificada dentro do prazo
decadencial.
O colegiado de primeira instância não analisou o mérito do litigio que lhe foi
submetido, pois se limitou a analisar questão prejudicial, a qual residiria no fato de o crédito
indicado em declaração de compensação anterior não ter sido reconhecido e, neste sentido,
compreendeu que haveria ocorrido preclusão já no despacho decisório que fora exarado em
razão do PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551.
Contudo, o colegiado de primeiro piso se equivocou, pois o presente litígio versa
sobre pedido de restituição, não se tratando de uma declaração de compensação, razão pela qual
compreende-se que não houve a preclusão suscitada na decisão recorrida.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

Apreciando os documentos carreados aos autos, constata-se que a recorrente
apresentou a sua DIPJ retificadora, o balancete de verificação, o Balanço Patrimonial encerrado
em 31/12/2008 e o balanço especial em 31/12/09 (fl. 504) e a demonstração especial dos
resultados (fl. 505).
Os argumentos apresentados pela recorrente, bem como os documentos que foram
carreados, não foram apreciados pela unidade de origem, bem como pelo colegiado de primeiro
grau.
Ao se debruçar sobre o balancete de verificação e a DIPJ, constata-se que os
valores informados à titulo de imposto de renda a pagar na ficha 11 da DIPJ, na qual se apurava
o imposto de renda mensal por Estimativa, encontram-se iguais aos valores apresentados no
balancete de verificação, em especial na conta contábil no 1.01.02.36.05.006, denominada de
IRPJ-Estimativas Recolhidas Exerc.
Mês
DIPJ (fl.)
Balancete de
Verificação (fl.)
Janeiro
114
142
Fevereiro
114
173
Março
114
204
Abril
115
234
Maio
115
264
Junho
115
296
Em que pese a recorrente não ter esclarecido tal fato com clareza solar no seu
recurso voluntário, é possível concluir que o direito creditório da recorrente é decorrente de
saldo negativo de IRPJ em razão de estimativas recolhidas no exercício e, portanto, tal fato
poderá ser confirmado pela autoridade tributária na unidade de origem, a qual deverá confirmar
o direito creditório requerido, com base no exame de livros e documentos da escrituração
contábil e/ou fiscal, nos termos do art4. 9o do Decreto-Lei no 1.598/1977, cabendo à recorrente
demonstrar e comprovar a existência desse direito.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar PARCIAL provimento ao recurso voluntário para
que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do

4 Decreto-Lei no 1.598/1977: Art 9o. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova. §1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.219 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723497/2014-17

interessado, retomando-se o rito processual. A nova apreciação deverá superar a preclusão antes
apontada e considerar os documentos juntados aos autos no curso do processo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Fl. 620
DF CARF MF
Original